Tribunal: TJES
Processo: 0034114-65.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034114-65.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
DUPLA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À SEMI-IMPUTABILIDADE. PEDIDO PARA TAMBÉM INCIDIR A MINORANTE DO ART. 46, DA LEI DE DROGAS AO CASO. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, aplica-se aos crimes em geral, enquanto que a minorante do artigo 46, da Lei nº 11.343/2006, aplica-se especificamente aos delitos trazidos na Lei de Drogas. Precedente. Não há que se falar em dupla incidência da causa de diminuição da semi-imputabilidade em favor do apelante, seja por razão lógica, seja em virtude da impossibilidade de se aplicar aos crimes em geral – tal como o delito do art. 155, do Código Penal, pelo qual o apelante foi condenado – o regramento específico dos crimes relativos às drogas. No presente caso, o apelante, condenado por crime não previsto na Lei de Drogas, já foi beneficiado pela minorante trazida no art. 26, parágrafo único, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Gabriel Silva Ferreira
,
inconformado com a
s
entença prolatada pelo
Juízo
da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha
(fls.
178/183
), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o apelante na
s
sanç
ões
do
art. 155,

caput
,
na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 26, parágrafo único, todos do Código Penal
,

ao cumprimento da pena de
0
1
(
um
) anos
e
0
4
(
quatro)
meses
de reclusão e 06 (seis) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
fixando o regime inicial de cumprimento da pena em aberto
.

Consta ainda na sentença recorrida que a
pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Nas
razões recursais,
sediadas às fls.
214
/
216
, a
defesa

requer
a aplicação da minorante prevista no art. 46, da Lei nº 11.343/2006, sob a argumentação de que poderiam ser aplicadas duas causas de diminuição previstas uma na lei especial e outra na lei geral.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, verifica-se que a defesa requer a incidência
concomitante
das causas de diminuição de pena previstas no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, e no art. 46, da Lei nº 11.343/2006, que assim disciplinam:

Art. 26.

É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto
ou
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou d
e
determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No presente caso, o apelante já teve a sua pena reduzida, na fração de 1/3, em razão de ter sido reconhecido por meio do Laudo de fl. 62/76
dos autos apartados,
que o agente,
embora

inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato,
não era inteiramente capaz de se autodeterminar de acordo com este entendimento,
com fundamento no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse sentido, vejamos o que constou na sentença:

“
[...
]
Laudo Psiquiátrico Forense nº. 101/2021, às fls. 63/76 dos autos em apenso, tomados sob a numeração 0007069-18.2019.8.08.0035, concluindo que o denunciado Gabriel Silva Pereira era, ao tempo da ação, “
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, mas não era inteiramente capaz de se determinar de acordo com este entendimento
”
.

[...
]

Considerando que Gabriel percorreu o
iter criminis

quase que sua integralidade, chegando, inclusive, a danificar o aparelho de som da vítima e, ainda, que sua semi-imputabilidade não é tão severa, sou por reduzir as penas em 1/3 (um terço)

[...]”.

Assim, a defesa pretende, em verdade, que a semi-imputabilidade do apelante seja duplamente valorada, uma em razão da norma prevista no Código Penal (já realizada pelo juízo de origem) e outra em virtude do que prevê a Lei de Derogas.

A despeito do alegado, não há que se falar em dupla incidência do mesmo instituto em favor do apelante, seja por razão lógica, seja em virtude da impossibilidade de se aplicar aos crimes em geral – tal como o delito do art. 155, do Código Penal, pelo qual o apelante foi condenado – o regramento específico dos crimes relativos às drogas.

Nesse ponto, registro que
a
causa de diminuição de pena prevista no
artigo 26, parágrafo único, do Código Penal,
aplica-se aos crimes em geral, enquanto
a minorante do
artigo
46, da Lei
nº 11.343/
20
06
,
aplica-se especificamente
aos
delitos trazidos na Lei de Drogas. Sobre o tema, tem-se entendimento há muito sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. SEMI-IMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 11.343/2006. APLICABILIDADE RESTRITA AOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28, §§ 1º E 2º AOS CRIMES EM GERAL.
1. A exculpante e a minorante previstas nos artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/06 se aplicam apenas aos crimes tipificados na própria Lei de Drogas dada a especialidade da norma. 2. No Código Penal há perfeita disciplina legal acerca da imputabilidade penal, sendo aplicáveis seus dispositivos aos crimes em geral.
3. Embriaguez é o estado de torpor, inebriamento e alteração da consciência decorrente de intoxicação causada pelo consumo excessivo de substância psicotrópica, sobretudo de álcool, mas também de qualquer outra droga, podendo configurar circunstância exculpante ou minorante aplicável aos crimes em geral, a depender do grau de supressão da capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato. 4. Recurso improvido. Habeas corpus concedido de ofício para aplicar a causa geral de redução de pena do artigo 28, § 2º do Código Penal. (REsp n. 1.691.675/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 15/5/2018).

Logo, inviável nova incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 46, da Lei
nº 11.343/2006
, porquanto o apelante,
condenado por crime não previsto na Lei
de Drogas,
já foi beneficiado pela minorante trazida no art. 26,
parágrafo único,
do Código Penal.

Diante dos argumentos acima,
CONHEÇO
do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto para, no mérito,
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)